Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700148-95.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ANDRE DE SOUZA MOREIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente. Agravo de instrumento interposto por FELIPE ANDRE DE SOUZA MOREIRA em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem, a parte autora requereu a concessão de tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a realizar convocação por telegrama para participação de fase do certame de heteroidentificação para o cargo de Analista Jurídico da Carreira de Apoio às Atividades Jurídicas de Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Aduziu que Banca Examinadora realizou a convocação para o ato somente por edital publicado no DODF, o que afronta o art. 1o da Lei Distrital n. 1.327/1996. Acrescentou ainda, que entre a data de publicação do edital de convocação e a data de realização da fase do certame transcorreram 9 dias, o que, no seu entender, não seria razoável. O pedido de tutela de urgência foi indeferido em razão de o candidato ter deixado de observar as normas do edital, notadamente o item 14.3 do edital de abertura do concurso. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. Inicialmente, afasto a aplicação da Lei Distrital n. 1.327/96, que disciplinava a remessa de telegrama aos candidatos aprovados, porque revogada pela Lei Distrital n. 4.949/2012. Além disso, a lei vigente reafirma no seu art. 4o, III, que o edital vincula o candidato. Dito isso, e como bem fundamentado na decisão agravada, o item 14.3 do edital estipulou: “É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e(ou) divulgados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_19.” Portanto, é de se reconhecer que o candidato não cuidou de observar as normas de certame, no que se refere ao acompanhamento das convocações realizadas pela Banca Examinadora. Tampouco se pode dizer que o intervalo de 9 dias entre a data da publicação da convocação no órgão oficial de imprensa e a realização da avaliação foi exígua. Assim, ante a ausência de probabilidade do direito, realizada nessa fase sumária, não há como se antecipar a pretensão recursal. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.